Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-52.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO DE NATUREZA CAUSAL - CESSÃO DE CRÉDITO
– Embargos à Execução – Execução fundada em duplicata mercantil emitida por empresa cedente, posteriormente cedida à exequente - Devolução integral das mercadorias e inexistência de relação comercial subjacente - Existência de sentença judicial anterior reconhecendo a inexigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO DE NATUREZA CAUSAL - CESSÃO DE CRÉDITO
– Embargos à Execução – Execução fundada em duplicata mercantil emitida por empresa cedente, posteriormente cedida à exequente - Devolução integral das mercadorias e inexistência de relação comercial subjacente - Existência de sentença judicial anterior reconhecendo a inexigibilidade do débito:

- Na hipótese, a duplicata mercantil objeto da execução foi declarada inexigível em razão da devolução integral das mercadorias, devidamente comprovada por nota fiscal de devolução no 1852, assinada pela própria emitente. A prova documental demonstrou o desfazimento do negócio jurídico subjacente, retirando a força executiva do título.

RECURSO NÃO PROVIDO.